Tribunal: STF
Processo: AI 188456
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-29
Data de publicação: 1997-09-29

Ementa:
CARREIRA - MOVIMENTAÇÃO - CRITÉRIOS - INICIATIVA DE
PROJETO. Longe fica de vulnerar os preceitos constitucionais
alusivos à iniciativa do Chefe do Executivo, norma de carta estadual
contemplando a movimentação na carreira considerado o duplo critério
(antigüidade e merecimento).